Tribunal: STF
Processo: ADPF 809
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de concessão de medida cautelar, tendo por objeto a expressão “vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal” contida no § 5º do art. 67 da Constituição do Estado da Bahia, com redação dada pela Emenda n. 7, de 18 de janeiro de 1999, a versar o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares em razão da convocação extraordinária da Assembleia Legislativa. Eis o teor do dispositivo:
 
Art. 67. A Assembleia Legislativa reunir-se-á anualmente, em sua sede, de 1º (primeiro) de fevereiro a 30 (trinta) de junho e de 1º (primeiro) de agosto a 30 (trinta) de dezembro. (Redação dada pela Emenda à Constituição Estadual nº 16, de 28 de junho de 2013)
[…]
§ 5º A convocação extraordinária da Assembleia Legislativa, limitadas as deliberações à matéria para a qual for convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal, far-se-á: (Redação dada pela Emenda à Constituição Estadual nº 07, de 18 de janeiro de 1999)
[…]
 
O requerente afirma a não recepção da norma estadual pelo art. 57, § 7º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda n. 50/2006, que impede o recebimento por membros do Legislativo de indenização por motivo de convocação para comparecimento em sessão extraordinária.
 
Justifica o cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar norma pré-constitucional. Sublinha atendido o requisito da subsidiariedade, ante a inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesividade de forma ampla, geral e imediata. Sustenta inobservados os princípios republicano e da moralidade administrativa.
 
Assinala que o art. 57, § 7º, da Constituição Federal, objetiva impossibilitar a concessão de vantagem financeira injustificada a membros do Poder Legislativo. Aduz que a previsão alinha-se com a ética republicana e a moralidade administrativa, ao afastar privilégio incompatível com o interesse público. Ressalta a natureza de norma de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais. Cita precedentes do Supremo nesse sentido.
 
Quanto ao risco, assevera a provável irrepetibilidade dos valores em questão, reforçando a possibilidade de convocações extraordinárias com o pagamento de parcela indenizatória em contrariedade à norma constitucional.
 
Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia do art. 67, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia. Pede, ao fim, a declaração de não recepção da norma estadual pelo art. 57, § 7º, da Carta da República.
 
A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia afirma estar efetivamente previsto no § 5º do art. 67 o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares por força de convocação extraordinária. Confirma o pagamento do valor correspondente a um subsídio mensal em janeiro de 2020 referente à convocação no recesso parlamentar, tendo em vista a validade e eficácia do dispositivo em questão, que nunca houvera sido contestado em face da Constituição Federal. Explica que essa convocação extraordinária, de iniciativa do Governador do Estado, decorreu da urgência na tramitação de matérias oriundas do Executivo de relevante interesse público, relacionadas à modificação de regras do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos estaduais.
 
O Advogado-Geral da União preconiza a procedência do pedido, em manifestação assim sintetizada:

Poder Legislativo. Artigo 67, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 07/1999, que prevê o pagamento de parcela indenizatória por convocação extraordinária. Mérito. O artigo 57, § 7º, da Constituição Federal proíbe o pagamento de parcela indenizatória aos membros do Congresso Nacional convocados para sessão legislativa extraordinária. A vedação se aplica aos Deputados Estaduais por expressa previsão do artigo 27, § 2º, da Carta Política. A expressão “vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal”, constante do artigo 67, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia, não foi recepcionada pela Constituição Federal. Manifestação pela procedência do pedido formulado pelo requerente.
 
O Procurador-Geral da República reitera as razões iniciais, opinando pelo conhecimento da arguição e, no mérito, pela procedência do pedido para que se declare a não recepção, pela Constituição de 1988, das disposições questionadas do art. 67, § 5º, da Constituição da Bahia, com a redação dada pela Emenda Constitucional 7/1999.

É o relatório. Decido.

2. Reputo prejudicada esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, porquanto modificado o dispositivo legal objeto da controvérsia.
 
Em consulta ao sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, verifica-se a promulgação da Emenda n. 28, de 28 de dezembro de 2021, que alterou o § 5º do art. 67 da Constituição do Estado da Bahia. Eis a nova redação do dispositivo:
 
Art. 67. [...]
§ 5º A convocação da Assembleia Legislativa, limitadas as deliberações à matéria para qual for convocada, vedado o pagamento da parcela indenizatória, far-se-á:
[...]
 
A alteração regimental recaiu justamente sobre a parte do dispositivo que constituía objeto do pedido de declaração de não recepção da norma estadual, esvaziando, assim, a tutela jurisdicional pretendida pelo requerente.
 
Ante a ausência de utilidade do provimento jurisdicional postulado, a caracterizar a perda superveniente do interesse processual da parte autora, há que se reconhecer prejudicado o objeto da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
 
Ressalte-se que eventual existência de efeitos residuais concretos oriundos da norma objetada não implica persistência da controvérsia suscitada, porquanto tais efeitos não são sindicáveis em controle abstrato de constitucionalidade. Ilustram essa compreensão, entre outros: ADPF 761 e ADI 933, ambas da minha relatoria; ADI 1.094, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 4.213, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e ADI 5.053, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
 
3. Do exposto, julgo prejudicada esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI; e RISTF, art. 21, IX).
 
4. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente